Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 567/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto simples (CP, art. 155), ante a subtração de bens localizados no interior de estabelecimento comercial, mantém-se o decreto condenatório.

2. A existência de “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto” (Súmula n. 567/STJ).

3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso.

4. A pena pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade aplicada, impondo-se o redimensionamento dos dias-multa em caso de desproporcionalidade.

5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.